Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-46.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002055-46.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JERONIMO VENERO DA SILVA - CPF: 081.007.211-49 (EMBARGANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (EMBARGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. alegada contradição e omissão. impugnação de assinatura. prova grafotécnica. cerceamento de defesa. inexistência de vício. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta por idoso alegando desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de filiação sindical não reconhecida.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contradição entre a negativa de produção de prova pericial grafotécnica e o reconhecimento de ausência de prova de falsidade da assinatura; (ii) se houve omissão quanto à análise de alegado cerceamento de defesa pela ausência da referida perícia; (iii) se o acórdão deixou de aplicar entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061 dos recursos repetitivos.

iii. razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que assentou de forma clara e lógica que a impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de indícios objetivos de falsidade, não impõe ao juízo a obrigatoriedade de realização de prova pericial.

4. Inexistente omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a questão, ao concluir pela suficiência dos elementos documentais apresentados.

5. A menção ao Tema 1061 do STJ representa inovação recursal, sendo matéria não discutida em apelação. Ademais, o precedente refere-se a contratos bancários, não sendo aplicável à hipótese de termo de filiação sindical.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado sob pretexto de aclaramento.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação genérica de assinatura desacompanhada de indícios objetivos de falsidade não obriga o juízo à realização de prova grafotécnica. 2. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova técnica quando inexistentes elementos mínimos a justificar sua necessidade. 3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JERÔNIMO VENERO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (COBAPI-MT).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado afirma que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto contraditoriamente manteve o indeferimento da única prova eficaz e expressamente requerida para tanto, a perícia grafotécnica sobre o documento original.

Alega que a negativa da autenticidade da assinatura pelo embargante, hipossuficiente e idoso, já configura o indício objetivo de falsidade que justificaria a produção da prova pericial grafotécnica, sendo esta o único meio técnico e eficaz para verificar a autenticidade de uma assinatura contestada.

Argumenta ainda que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061 dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que em casos de impugnação da autenticidade de assinatura em contratos, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do documento, e que o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa.

Pede, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória com a realização da perícia grafotécnica nos documentos originais impugnados. Alternativamente, requer que a omissão/contradição seja sanada para fins de prequestionamento (cf. Id. nº 334334888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição e omissão no acórdão.

Alega a parte que o acórdão é contraditório ao afirmar que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao mesmo tempo negou a produção da prova pericial grafotécnica que seria essencial para demonstrar a falsidade da assinatura, configurando cerceamento de defesa.

Pois bem.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, não se verifica a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado.

No acórdão embargado não há proposições inconciliáveis entre si. Ao contrário, há coerência lógica entre a fundamentação e a conclusão. O acórdão expressamente consignou
que "A alegação de necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no termo de filiação sindical não se sustenta por ausência de qualquer indício objetivo de falsidade. A impugnação genérica da assinatura desacompanhada de elementos mínimos que suscitem dúvida quanto à sua veracidade não obriga o juízo à produção de prova pericial, especialmente quando os documentos estão acompanhados de cópia dos documentos pessoais do autor, conferindo-lhes presunção de veracidade"
.

Assim, o acórdão foi claro ao estabelecer que a mera impugnação genérica da assinatura, sem elementos concretos que a corroborem, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos juntados aos autos, especialmente quando acompanhados de elementos de identificação pessoal. Não há, portanto, contradição entre afirmar que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar indícios objetivos de falsidade e, ao mesmo tempo, considerar desnecessária a produção de prova pericial.

Quanto à alegada omissão, também não se verifica sua ocorrência, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa pela não realização da perícia grafotécnica, fundamentando adequadamente sua conclusão. É importante destacar que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No que tange à menção ao Tema 1061 dos Recursos Repetitivos do STJ, verifica-se que tal argumento não foi objeto de discussão no recurso de apelação, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que não é admitido pela jurisprudência:
“É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.”
(REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Ademais, mesmo que assim não fosse, o caso em análise não se confunde com a hipótese tratada no referido tema repetitivo, que trata especificamente de contratos bancários, enquanto aqui se discute termo de filiação sindical e autorização para desconto de contribuição em benefício previdenciário.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. Conforme jurisprudência pacífica,
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que
“o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC”
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por não estarem presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026